Tribunal: TJDFT
Processo: 0753582-96.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA SOBRE O SALÁRIO. EXCEPCIONALIDADE. NÃO CONFIGURADA. INVIABILIDADE DA DECISÃO.
1. Os créditos oriundos de salários, vencimentos, proventos etc. somente podem ser penhorados em casos excepcionais, como prevê o art. 833, § 2o, do CPC.
2. A regra da impenhorabilidade só pode ser mitigada se for preservado o mínimo à subsistência digna do devedor e seus familiares, e desde que seja útil para pagamento do débito. Na hipótese de pagamento dos juros e correção monetária, caracterizada ficará a perpetuidade da obrigação.
3. Negou-se provimento ao recurso. Ficou prejudicado o agravo interno.